Tribunal: TJSP
Processo: 9001650-12.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais. Alternativamente, a realização de novo exame criminológico, com imprescindível parecer de psiquiatra. Descabimento.

Penitente, primário, que cumpre pena pela prática de 04 (quatro) crimes de roubo circunstanciado desde o

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais. Alternativamente, a realização de novo exame criminológico, com imprescindível parecer de psiquiatra. Descabimento.

Penitente, primário, que cumpre pena pela prática de 04 (quatro) crimes de roubo circunstanciado desde o ano de 2005, ligado a facção criminosa, apresentando 08 (oito) faltas disciplinares. Exame Criminológico com conclusão geral desfavorável, apontando inexistência de preparo/aptidão para o cumprimento da pena em regime menos rigoroso. Constatação de não possuir, o sentenciado, habilidade de interação social, além de preservar valores pouco aceitos, apresentando planos para futuro vagos e inconsistentes, demonstrando imaturidade em seus relatos, enquanto suas condições psicológicas e parâmetros externos poderão não favorecer sua reinserção ao convício social.
Assim, uma vez não demonstrada a presença do requisito de ordem subjetiva, para a progressão ao regime semiaberto, vez que insuficiente, para aferição do preparo/aptidão para cumprimento da pena naquele regime, o quanto relatado nos laudos periciais, acertado foi o indeferimento do benefício. Ainda, não há obrigatoriedade de exame psiquiátrico. Segundo a Resolução SAP no 88, de 28 de abril de 2010 (DOE 29.04.2010, p. 120), justifica-se a necessidade de avaliação psiquiátrica somente nos casos em que o psicólogo detecte transtorno ou doença mental do condenado (artigo 6o, §§ 1o e 2o), o que não ocorreu na espécie (não havendo qualquer informação nos autos de que o agravado padeça de alguma doença, distúrbio de personalidade ou faça uso de medicamento controlado). Assim, sua desnecessidade no caso.

Negado provimento.